Tribunal: CARF
Processo: 13808.000424/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.000424/2002-09
ACÓRDÃO
9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE POSTERGAÇÃO EM COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. Se o acórdão recorrido nega a possibilidade de
ocorrência de postergação, a divergência jurisprudencial se limita a este
aspecto, não sendo permitido à instância especial, ao admiti-la, adentrar às
consequências desta ocorrência sem a prévia apreciação pela instância
ordinária dos argumentos e provas veiculados em recurso voluntário.
MULTA DE MORA APLICADA EM LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA E SEM ACRÉSCIMO DE MULTA DE OFÍCIO. CONTEXTOS FÁTICOS
E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo que, embora
semelhante ao presente, não foi assim apreciado no acórdão recorrido,
mormente se os embargos de declaração opostos, ainda que rejeitados,
nada adicionaram ao julgado e, no ponto de semelhança com o paradigma,
não mais subsiste interesse recursal ao sujeito passivo.
GLOSA DE BASES NEGATIVAS ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSTERGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. É possível a ocorrência de postergação do pagamento da
CSLL na hipótese de inobservância do limite legal de trinta por cento para
compensação de bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito
passivo que o tributo não pago em razão dessas compensações o foi em
período posterior, na forma da Súmula CARF no 36. Reformada a premissa
do acórdão recorrido, os autos retornam ao Colegiado a quo para
apreciação das provas e demais argumentos deduzidos, acerca do tema,
em recurso voluntário.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial para apreciação, apenas, da possibilidade de ocorrência de
postergação, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para admitir a possibilidade de ocorrência
de postergação e determinar o retorno ao colegiado a quo para apreciação das provas e demais
argumentos deduzidos sobre o tema em recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-005.560, na sessão de 10 de
dezembro de 2021, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário, na parte conhecida.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é o meio adequado para constituir o crédito tributário
evidenciado em procedimento de revisão de ofício da apuração espontânea do
tributo realizada pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
DESISTÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
3
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXCESSO. POSTERGAÇÃO.
A compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal não configura
postergação do pagamento de tributos.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de
infração, ainda que a sua exigência esteja suspensa em razão de determinação
judicial.
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Incide multa de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de
infração lavrado para prevenir a decadência, quando a multa de ofício não é
devida e a exigência está suspensa em razão da existência de processo judicial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
O litígio decorreu de lançamento para evitar a decadência de CSLL não recolhida no
ano-calendário 1996, em razão da compensação de bases negativas de períodos anteriores sem a
observância do limite de 30%, promovida sob o amparo de decisão judicial. Inicialmente foi
reconhecida a decadência do lançamento formalizado em 11/03/2002, mas esta decisão foi
reformada em sede de recurso especial da PGFN, restando esta Conselheira, relatora do Acórdão
no 9101-004.265, vencida em seu entendimento contrário à aplicação da regra decadencial do art.
173, I do CTN. Em face de embargos de declaração da Contribuinte, no Acórdão no 9101-004.869
afirmou-se a necessidade de retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação dos
argumentos subsidiários deduzidos pela Contribuinte em recurso voluntário.
No acórdão recorrido: i) afastou-se a inadequação do meio utilizado para
lançamento; ii) afirmou-se a renúncia ao contencioso administrativo em face da discussão judicial
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
4
acerca do limite legal para compensação de base negativas de períodos anteriores, mormente
tendo em conta o entendimento contrário, consolidado na Súmula CARF no 3; iii) negou a
ocorrência de postergação de pagamento, arguida em face de recolhimentos promovidos em 2000
e 2001, porque a redução indevida da base de cálculo da CSLL no ano-calendário 1996 não se deu
por qualquer causa prevista nesse dispositivo, quais sejam, inexatidão quanto ao período-base de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro; iv) negou
apreciação a arguições de inconstitucionalidade de normas; v) afirmou o cabimento de juros de
mora em lançamento formalizado com suspensão da exigibilidade; vi) admitiu a aplicação de
multa de mora em eventual cobrança do crédito tributário lançado; vii) declarou a legalidade da
aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora.
Cientificada em 26/01/2022 (e-fls. 730), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 28/01/2022 (e-fls. 731/743), rejeitados em exame de admissibilidade (e-fls.
767/773) do qual se destaca:
[...]
Em primeiro lugar, defende a Embargante que o acórdão seria omisso, por
supostamente não ter analisado que todas as bases negativas foram geradas até o
ano de 1994, ou seja, em período anterior à vigência da Lei n. 8.981/95.
Pois bem.
A questão é cristalina e não carece de maiores digressões, visto que o voto
condutor expressamente se manifestou sobre o argumento ora suscitado pela
Embargante, como se pode facilmente depreender dos seguintes excertos
(destacaremos):
[...]
A segunda omissão decorreria da não apreciação da tese de postergação do
pagamento que, na visão da Embargante, excluiria a exigência do tributo,
mantendo apenas eventuais juros pelo atraso no recolhimento.
Novamente, sem grande dificuldade, constata-se que o argumento é descabido,
posto que o voto condutor dedicou à matéria tópico específico, reproduzido a
seguir (destacaremos):
[...]
Por fim, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em contradição, por ter
fundamentado a exigência da multa de mora no artigo 84 da Lei n. 8.981/99.
Defende a interessada que o acórdão teria inovado o fundamento legal da exação.
Contudo, sabe-se que a contradição que desafia embargos deve ocorrer entre a
decisão e seus fundamentos, e não entre o que restou decidido e a interpretação
jurídica almejada pelas partes, como quer a interessada no presente caso.
[...]
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
5
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os
embargos de declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. Acórdão
embargado, ante a não demonstração, pela interessada, de qualquer vício
passível de integração
Ciente da rejeição dos embargos em 08/04/2022, a Contribuinte interpôs recurso
especial em 20/04/2022 (e-fls. 781/795) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 856/865, do qual se extrai:
O recurso especial questionou o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e
defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a
respeito de matérias assim identificadas:
a) Postergação do pagamento;
b) Inexigibilidade da multa de mora.
Em relação à primeira matéria, a recorrente aduz o seguinte (todos os destaques
constam do original):
[...]
A contribuinte relata que defendeu, em seu recurso voluntário, que “a utilização
integral do seu saldo de base negativa da CSLL, acumulado até 31/12/1994, em
1996, e o devido pagamento da CSLL apurada nos anos de 2000 e 2001
caracterizaria típico exemplo de postergação do pagamento, razão pela qual não
seria devida a cobrança da obrigação principal, mas apenas de eventuais juros
pelo atraso no pagamento do tributo”.
Segundo a contribuinte, o acórdão recorrido refutou tal tese argumentando que a
lavratura do auto de infração teria como fundamento principal a inexatidão na
apuração da base de cálculo da CSLL em razão da redução indevida de valores
maiores do que aqueles permitidos pela aplicação do limite de 30% do lucro
líquido ajustado, e não quaisquer das causas previstas no art. 6o, § 5o, do Decreto-
Lei no 1.598/1977 (“único dispositivo legal que autorizaria o atendimento do pleito
do contribuinte”), quais sejam, inexatidão quanto ao período-base de escrituração
de receita, rendimento, custo ou dedução ou do reconhecimento de lucro.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com os
Acórdãos no 1801-001.619 (proferido pela 1a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento do CARF) e no 1401-001.397 (prolatado pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da mesma Seção de Julgamento), que, apreciando a mesma questão,
concluíram pelo cancelamento dos lançamentos fiscais em decorrência da
obrigatória aplicação da Súmula CARF no 36:
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
parcela paga posteriormente.
Exposto o teor da primeira matéria abordada pela recorrente, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
6
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1801-
001.619 e no 1401-001.397 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF
na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar
que as decisões não foram reformadas até a data da interposição do recurso
especial pela contribuinte, restando atendido o pressuposto de admissibilidade
previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente
reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos e instruiu a peça recursal com
cópias das decisões, observando também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do
mesmo art. 67.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela recorrente.
O Acórdão no 1201-005.560, ora recorrido, expôs o entendimento de que o
desrespeito à trava de 30% na compensação de bases de cálculo negativas de
CSLL não permite a posterior caracterização de “postergação do pagamento” do
tributo porque trata-se de erro na apuração da base de cálculo da contribuição
(por sua redução em valor superior ao permitido), e não de uma das hipóteses
requeridas pelo art. 6o, § 5o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 (erro na determinação
do período base de qualquer elemento que compõe o lucro ou erro no
reconhecimento do lucro) para fins de configuração da referida postergação de
pagamento.
Em sentido contrário se posicionam efetivamente as decisões indicadas como
paradigmas.
O Acórdão no 1801-001.619, primeira decisão manejada pela recorrente, entende
que se for apurado e recolhido pelo contribuinte, em período posterior, o “tributo
que deixou de ser pago por compensação pretérita que extrapolou o limite legal
de trinta por cento, resta caracterizada a postergação do pagamento de tal
exação, devendo ser excluída do lançamento”, nos termos da Súmula CARF no 36.
Já a segunda decisão paradigma, o Acórdão no 1401-001.397, declara ser
“razoável o entendimento de se aplicar os efeitos da postergação nos lançamentos
referentes à compensação de prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL na apuração
do lucro líquido ajustado superior a 30%, quando o contribuinte demonstra que
nos anos-calendários seguintes houve lucro e foi tributado, cuja compensação,
respeitado o limite para utilização, observaria o prejuízo/base negativa a maior
utilizados antecipadamente”, pontuando ser este o entendimento assentado na
Súmula CARF no 36.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de caracterização de
postergação de pagamento de IRPJ/CSLL, com seus efeitos próprios, associada aos
casos de desrespeito ao limite de 30% na compensação de resultados negativos
anteriores.
Registre-se que a análise realizada restringe-se à verificação da existência de
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de caracterização da referida
postergação do pagamento. Não se pretende aqui adentrar na avaliação do caso
concreto do presente contencioso em relação à existência ou não de prova de
pagamento dos tributos em período posterior ou à forma adequada de
aproveitamento de tais pagamentos em relação aos valores lançados neste
processo. Entende-se que tais matérias enquadram-se no mérito a ser julgado
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
7
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) caso confirme-se o
conhecimento da matéria recorrida.
Passando à segunda matéria contestada, relativa à inexigibilidade da multa de
mora, o recurso especial traz as seguintes considerações (destaques no original):
[...]
A contribuinte afirma que o acórdão recorrido manteve a exigência da multa de
mora com amparo em verdadeira inovação de fundamento legal, uma vez que a
referida multa “deveria constar no lançamento fiscal efetuado por meio do auto
de infração”.
Defende ainda a recorrente que “a multa de mora não é objeto do presente
processo pois sua exigência na guia DARF, bem como no extrato com o valor
correspondente a 30% do débito exigido, para fins de arrolamento de bens,
configura inequívoca cobrança, decorrente única e exclusivamente do auto de
infração objeto do presente processo administrativo”.
Na sequência, a recorrente menciona que o Acórdão no 202-16.794, proferido
pelo extinto 2o Conselho de Contribuintes, teria decidido pela exclusão da multa
de mora no cálculo para arrolamento de bens.
Por fim, argumenta a contribuinte que “o ‘lançamento’ da multa de mora que se
verifica no cálculo da Receita Federal é totalmente ilegal e inoportuno”, devendo
ser afastado pela CSRF.
Expostas as considerações feitas pela contribuinte no segundo tópico de seu
recurso especial, passa-se à sua análise.
No sítio do CARF na internet (www.carf.economia.gov.br), é possível constatar
que o Acórdão paradigma no 202-16.794 teve seu inteiro teor devidamente
publicado e que a decisão não foi reformada até a data da interposição do recurso
especial sob exame, tendo sido cumprido o requisito de admissibilidade fixado no
art. 67, § 15, do Anexo II do RICARF/2015. Também foram respeitados os
requisitos trazidos pelos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67, uma vez que o recurso
especial foi instruído com cópia integral da decisão.
Contudo, da leitura do acórdão paradigma, verifica-se que ele não analisa a
matéria questionada pela recorrente, relativa à (im)possibilidade de cobrança de
multa de mora sobre crédito tributário constituído para fins de prevenção da
decadência.
A decisão se limita a declarar, em sua parte dispositiva, reproduzida pela
recorrente, que ao recurso voluntário foi dado provimento “tão-somente para
excluir a multa de mora no cálculo do arrolamento”.
Sendo inexistente no acórdão paradigma a fundamentação para o afastamento da
cobrança da multa de mora, não é possível o cotejo entre aquela decisão e o
acórdão recorrido para fins de verificação da existência de divergência
jurisprudencial.
Aliás, a recorrente não apresenta qual seria propriamente o dissenso
jurisprudencial arguido para fins de conhecimento do recurso especial, fato que já
configura, por si só, óbice ao seguimento da matéria, em razão do
descumprimento do requisito recursal fixado pelo § 8o do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015:
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
8
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
(...)
Não restou demonstrada, portanto, a existência da divergência jurisprudencial
arguida entre os acórdãos recorrido e paradigma quanto à questão identificada
como “inexigibilidade da multa de mora”, razão pela qual a matéria não deve ter
seguimento, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela contribuinte ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA,
para que seja rediscutida a matéria “postergação do pagamento”. (destaques do
original)
Contudo, em agravo foi dado seguimento também à segunda matéria arguida no
recurso especial, nos seguintes termos do despacho de e-fls. 945/950:
Ainda que o Recurso Especial da ora Agravante não prime pela clareza e precisão
na exposição do dissídio jurisprudencial suscitado, seus termos, a seguir
integralmente reproduzidos, são suficientes para se compreender que o dissídio
suscitado se assenta sobre o fato de que enquanto no caso presente a cobrança
de multa de mora pela Unidade da RFB foi referendada pela Turma recorrida
mesmo sem ter sido objeto do lançamento fiscal, no caso paradigmático a Turma
julgadora decidiu pela “exclusão da multa de mora no cálculo para arrolamento
de bens” ao mesmo tempo que negava provimento ao recurso quanto à matéria
submetida ao Judiciário:
[...]
Não se pode dizer, portanto, que a recorrente não apresenta qual seria
propriamente o dissenso jurisprudencial arguido para fins de conhecimento do
recurso especial, como refere o Despacho agravado.
Dito isso, tem-se que os termos do acórdão paradigma (também pouco claros e
imprecisos, vale dizer), permitem que dali se extraia que, como defende a
Agravante, ali se decide por afastar multa de mora cobrada pela Unidade da RFB
em decorrência de lançamento fiscal cujo mérito fora submetido à apreciação no
Poder Judiciário de forma que a exigibilidade do crédito correspondente se
encontrava suspensa. Deveras, ante alegação da Recorrente de que “por estar
discutindo a exação na justiça, o não-recolhimento não foi motivado por culpa do
contribuinte, mas por ordem judicial. Sendo assim, não seria aplicável a multa de
mora”, a Turma paradigmática, inegavelmente, decidiu “dar provimento ao
recurso tão-somente para excluir a multa de mora no cálculo do arrolamento”,
ainda que tal decisão careça de maior fundamentação. Confira-se:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
9
Acórdão Paradigma (sublinhou-se)
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes: I) por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao
recurso quanto à matéria submetida ao Judiciário; e b) em dar provimento
ao recurso tão-somente para excluir a multa de mora no cálculo do
arrolamento; e II) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
quanto aos juros de mora. Vencido o Conselheiro Raimar da Silva Aguiar
(Relator). Designada a Conselheira Maria Cristina Roza da Costa para redigir
o voto vencedor. Fez sustentação oral o Dr. Diogo de Andrade Figueiredo,
advogado da recorrente.
(...)
Por bem descrever a matéria de que nata este processo, adoto e transcrevo,
a seguir, o relatório que compõe o Acórdão recorrido de f1s. 57/68:
(...)
03 - Cientificado do lançamento em 31/05/2000, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 28/06/2000, fls. 34/44, alegando, em
síntese, que:
a)
ingressou
com
Ação
Declaratória
questionando
a
constitucionalidade da Lei n° 9.718, de 1998, tendo obtido
antecipação de tutela que a isenta de recolher 12 contribuição ao
PIS nos termos daquela lei;
(...)
j) por estar discutindo a exação na justiça, o não-recolhimento não
foi motivado por culpa do contribuinte, mas por ordem judicial.
Sendo assim, não seria aplicável a multa de mora;
(...)
Inconformada com a decido da DRJ em Campinas - SP, a recorrente
apresentou, em 05 de agosto de 2004, fls. 751100, recurso voluntário a este
Egrégio Conselho de Contribuintes no qual repisa os argumentos
expendidos na impugnação pugna pela reforma da decido recorrida e o
conseqüente cancelamento do Auto de Infração.
(...)
Quanto às matérias objeto do Auto de Infração
A autoridade singular, quando do julgamento, afastou a imposição da multa
de oficio, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do inciso IV do art. 151 do CTN, tendo mantido o crédito
tributário pelo valor da contribuição e juros de mora atualizados até a data
de seu pagamento.
A contribuinte, a fl. 95, informou que "em diligencia à Delegacia da Receita
Federal, a recorrente obteve Darf para pagamento e cálculo do débito para
fins recursais, atualizados até o mês de julho/2004, nos quais constam
multa correspondente a 20% do débito lançado(..)"
Como a questão dos juros de mora não se encontra submetida ao crivo do
Poder Judiciário, dela tomo conhecimento e passo à sua apreciação.
Forçoso, assim, reconhecer o dissídio jurisprudencial suscitado.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
10
Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do
agravo, propõe-se que ele seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso
especial também em relação à presente matéria. (destaques do original)
Em seu recurso especial, a Contribuinte aponta as matérias e os paradigmas de
divergência, indica as referências de prequestionamento, e demonstra a divergência quanto à
postergação de pagamento nos seguintes termos:
Como pode-se observar de seu Recurso Voluntário, a Recorrente informou que a
utilização integral do seu saldo de base negativa da CSLL, acumulado até
31/12/1994, em 1996, e o devido pagamento da CSLL apurada nos anos de 2000 e
2001 caracterizaria típico exemplo de postergação do pagamento, razão pela qual
não seria devida a cobrança da obrigação principal, mas apenas de eventuais juros
pelo atraso no pagamento do tributo.
Assim, quando da lavratura do auto de infração ora combatido, em 11/03/2002,
deveria ter sido observado pelo Sr. Agente Fiscal que, tendo havido base de
cálculo positiva da CSLL em períodos posteriores a 1996, a utilização integral,
naquele ano, de bases negativas acumuladas, configurou mera postergação do
pagamento para os anos subsequentes (2000 e 2001), uma vez que não foi
considerado pela Recorrente nenhum saldo de base negativa, do qual ainda
disporia (se não tivesse compensado integralmente).
No entanto, conforme exposto no acórdão recorrido, a lavratura do auto de
infração teria como fundamento principal a inexatidão na apuração da base de
cálculo do tributo em razão da redução indevida de valores maiores do que o
limite de 30%, e não propriamente o erro na determinação do período base. Veja-
se:
“Embora o procedimento adotado pelo contribuinte tenha resultado em
uma redução indevida da base de cálculo da CSLL no ano 1996, essa
redução não se deu por qualquer causa prevista nesse dispositivo, quais
sejam, inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro. A
inexatidão provocada pelo contribuinte está no valor deduzido do lucro
ajustado, a título de bases negativas de anos anteriores, ou seja, após a
apuração do lucro líquido e após os ajustes devidos. Em outras palavras, a
acusação fiscal não tem como fundamento o erro na determinação do
período base de qualquer elemento que compõe o lucro, ou mesmo erro no
reconhecimento do lucro, mas sim na apuração da base de cálculo do
tributo, em razão do erro na redução dessa base de cálculo para fins de
cálculo do tributo.
Portanto, ainda que o procedimento do contribuinte tenha causado o
efeito econômico apontado, este procedimento não pode ser caracterizado
como a postergação prevista no §5o do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598/1977, único dispositivo legal que autorizaria o atendimento do pleito
do recorrente.” (fl. 9 do acórdão recorrido –g.n.)
Ora, conforme pode-se extrair do trecho acima transcrito, a própria Turma
Julgadora a quo reconheceu a existência da postergação do pagamento no caso
em questão, o que pode ser depreendido do trecho “ainda que o procedimento
do contribuinte tenha causado o efeito econômico apontado”.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
11
Além do mais, destaca-se que em momento algum a Recorrente alegou que a
fundamentação da autuação fiscal fosse erro na determinação do período base de
elemento que compõe o lucro ou erro no reconhecimento do lucro, como o
acórdão induz, mas sim que a Autoridade Fiscal deveria ter considerado que
ocorrido base de cálculo positiva da CSLL em períodos posteriores a 1996, a
utilização integral, naquele ano, de bases negativas acumuladas, configurou a
mera postergação do pagamento para os anos subsequentes (2000 e 2001).
Sendo assim, ainda que por uma suposta inexatidão da Recorrente ao apurar a
base de cálculo do tributo em discussão, o que se cogita apenas por amor ao
debate, e pelo princípio da verdade material, caberia à Autoridade Fiscal a
verificação dos pagamentos atrasados dos valores postergados, e não
simplesmente ter realizado a lavratura dos autos de infração em questão, sob
pena de a Recorrente incorrer em pagamento em duplicidade.
Dessa forma, merece destaque o entendimento do professor José Eduardo Soares
de Melo sobre a necessidade de certeza no que tange à determinação da base de
cálculo do tributo: “Em razão da análise sistemática dos preceitos do CTN, não
restou dúvida de que a declaração da obrigação, e a constituição do respectivo
crédito, só podem ser promovidos pela Autoridade Pública. Compete-lhe
investigar a ocorrência do fato gerador, em todos os seus aspectos
(determinação da matéria tributável, cálculo do tributo e identificação do sujeito
passivo), colimando a descoberta da verdade material.” (g.n.).
Neste sentido, é fato, conforme inclusive foi reconhecido pelo acórdão recorrido,
que o excesso de prejuízo fiscal glosado no presente processo deixou de ser
compensado em exercícios futuros, o que acarretou pagamento a maior de IRPJ
em tais períodos e na postergação do pagamento de imposto,
independentemente do resultado do julgamento proferido nestes autos, fato
que deve ser acatado por essa E. CSRF.
Em linha com o acima exposto, não se pode perder de vista que a questão quanto
ao reconhecimento da postergação do pagamento do IRPJ nos casos em que,
como o presente, o contribuinte demonstra que o imposto que deixou de ser
pago naquele ano em virtude da alegada compensação de prejuízo fiscal acima do
limite legal o foi em anos posteriores encontra-se, de fato, pacificada neste E.
Conselho, ensejando, inclusive, a formalização da Súmula CARF no 36, que assim
dispõe:
Súmula CARF No 36
“A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
parcela paga posteriormente.” (g.n.)
Confira-se, neste sentido, o disposto no acórdão paradigma no 1801-001.619
(Doc. 03), em que o voto condutor, analisando questão semelhante a ora em
debate, entende pela observância obrigatória da Súmula CARF no 36 para, assim,
reconhecer a postergação do pagamento do IRPJ:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1998
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
12
IRPJ. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
POSTERGAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 36 do CARF, havendo apuração e recolhimento,
em período posterior, do tributo que deixou de ser pago por
compensação pretérita que extrapolou o limite legal de trinta por cento,
resta caracterizada a postergação do pagamento de tal exação, devendo
ser excluída do lançamento.” (Acórdão paradigma no 1801-001.619 – PA no
19515.004807/2003-09 - g.n.)
Por oportuno, cite-se breve trecho do referido paradigma que denota a similitude
fática com a questão ora em análise, bem como a flagrante divergência de
interpretação face o acórdão recorrido:
“Assim, a matéria submetida ao Conselho é a da postergação do
pagamento do tributo não recolhido com relação ao ano-base 1998, em
função da inobservância do limite de trinta por cento para compensação
de prejuízos. Os apontamentos quanto ao ‘conceito de renda e lucro como
acréscimo patrimonial’ integram a argumentação quanto à caracterização
da postergação, não revelando razão adicional, diversa do ponto
identificado neste parágrafo como a controvérsia a ser resolvida.
O tema em questão foi objeto de jurisprudência sedimentada neste
Conselho, sendo que em dezembro de 2009, a Primeira Turma da CSRF
editou a Súmula CARF no 36, que enuncia:
Súmula CARF no 36: A inobservância do limite legal de trinta por
cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da
CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da
CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela paga
posteriormente.
Nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF, é obrigatória a
observância das súmulas por parte dos julgadores desta E. Instância
administrativa. De modo que o debate de mérito sobre a questão jurídica
da possibilidade da caracterização como postergação de pagamento, tem
solução estabelecida.” (fls. 03 do acórdão paradigma no 1801-001.619 -
g.n.)
Em linha com o entendimento exarado no acórdão paradigma acima reproduzido,
convém citar, ainda, o acórdão paradigma no 1401-001.397 (Doc. 04), o qual
igualmente diverge da interpretação adotada no acórdão recorrido, conforme se
verifica de sua ementa e trechos de destaque, abaixo colacionados:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1996
POSTERGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE 30%
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
13
parcela paga posteriormente (Súmula CARF no 36).” (Acórdão paradigma no
1401-001.397 – PA no 13808.000299/2002-29 - g.n.)
“Assim, se torna razoável o entendimento de se aplicar os efeitos da
postergação nos lançamentos referentes à compensação de prejuízo fiscal
ou base negativa da CSLL na apuração do lucro líquido ajustado superior a
30%, quando o contribuinte demonstra que nos anos-calendários seguintes
houve lucro e foi tributado, cuja compensação, respeitado o limite para
utilização, observaria o prejuízo/base negativa a maior utilizados
antecipadamente.
Nesse diapasão, cabe salientar que existe súmula do CARF com esse
mesmo entendimento. Trata-se da Súmula CARF no 36:
(...) (fls. 13 e 14 do acórdão paradigma no 1401-001.397 – g.n.)
Como se vê, diversamente do que concluiu o acórdão recorrido, as decisões
paradigmas acima mencionadas são claras no sentido de que a matéria objeto de
súmula, a qual, em ambos os casos, é a mesma tratada nos presentes autos, não
pode deixar de ser observada por esse E. Conselho, a teor do artigo 72 do próprio
RICARF.
Destarte, demonstrada a divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e
o entendimento pacífico adotado nesse E. Conselho no tocante à observância
obrigatória de matéria objeto de súmula, a exemplo dos acórdãos paradigma no
1801-001.619 e 1401-001.397, mister se faz a reforma da decisão objeto do
presente recurso especial, para o fim de que seja aplicado o posicionamento
emanado da Súmula CARF no 36, reconhecendo-se a ocorrência de postergação
do pagamento de CSLL no caso em foco, com o consequente cancelamento
integral do lançamento fiscal.
Na sequência, ad argumentandum, a Contribuinte se opõe ao acórdão recorrido no
ponto em que mantida a exigência de multa de mora, e aduz:
Conforme devidamente demonstrado durante o processo administrativo em
questão, a multa de mora não é objeto do presente processo, pois sua exigência
na guia DARF, bem como no extrato com o valor correspondente a 30% do débito
exigido, para fins de arrolamento de bens, configura inequívoca cobrança,
decorrente única e exclusivamente do auto de infração objeto do presente
processo administrativo.
Quanto à exclusão da multa de mora no cálculo para arrolamento de bens, já
decidiu o Segundo Conselho de Contribuintes de acordo com o acórdão
paradigma no 202-16794 (Doc. 05):
“I) Por unanimidade de votos: a) negou-se provimento ao recurso quanto à
matéria submetida ao Judiciário; e b) deu-se provimento ao recurso tão-
somente para excluir a multa de mora no cálculo do arrolamento; e II) por
maioria de votos, negou-se provimento ao recurso quanto aos juros de
mora.” (Acórdão no 202-16794 – g.n.)
Além do mais, conforme já suscitado em sede de Embargos de Declaração,
cumpre destacar que a multa moratória, caso fosse aplicável, deveria constar no
lançamento fiscal efetuado por meio do auto de infração, de forma que o acórdão
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
14
embargado cometeu verdadeira inovação no fundamento legal para exigência da
multa:
“Todavia, o lançamento tributário em tela tem como fundamento legal o
artigo 63 da Lei no 9.430/1996, o qual se reproduz novamente por questão
de clareza:
(...)
Saliente-se que tal dispositivo exclui o lançamento apenas da multa de
ofício, ou seja, sobre o tributo objeto do lançamento de ofício continua
incidindo o artigo 84 da Lei no 8.981/1995, o qual determina a aplicação de
multa de mora sobre os débitos para com a União, não havendo exceção
para o caso de eventual suspensão da sua exigibilidade, verbis:
(...)
Com isso, entendo que a presente reclamação do recorrente não possui
suporte jurídico.” (fl. 10 do acórdão recorrido)
Portanto, o “lançamento” da multa de mora que se verifica no cálculo da Receita
Federal é totalmente ilegal e inoportuno, devendo ser afastado, de forma
expressa, por esta E. CSRF.
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial, para que
seja determinada a reforma integral do acórdão recorrido, nos termos dos acórdãos paradigmas
citados, cujas íntegras seguem acostadas nos documentos anexos, e, consequentemente, que
sejam cancelados integralmente os autos de infração originários do presente processo
administrativo.
Os autos foram remetidos à PGFN em 20/06/2023 (e-fls. 951), e retornaram em
22/06/2023 com contrarrazões (e-fls. 952/959) nas quais a PGFN expõe apenas razões de mérito
para manutenção do acórdão recorrido.
Com respeito à postergação de pagamento, refere o art. 273 do RIR/99, o art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e o Parecer Normativo COSIT no 2/96 para defender que:
Portanto, pelos diplomas acima citados, evidencia-se que a postergação de
pagamento ocorre quando o contribuinte, simultaneamente, (i) realiza uma
escrituração contábil que reduz a sua carga tributária em período de apuração
inexato e (ii) no período de apuração correto paga espontaneamente a parcela do
tributo que deixou de pagar em face do seu erro. Por fim, o Parecer Normativo
ressalta que a redução indevida sem ser acompanhada do pagamento espontâneo
no período de apuração correto não pode ser considerada postergação.
Na hipótese presente, não há como se reconhecer a postergação pleiteada uma
vez que a redução indevida da base de cálculo da CSLL no ano 1996, não se deu
por qualquer causa prevista nesse dispositivo, quais sejam, inexatidão quanto ao
período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro.
Como muito bem consignado no voto condutor do acórdão ora recorrido, a
“inexatidão provocada pelo contribuinte está no valor deduzido do lucro
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
15
ajustado, a título de bases negativas de anos anteriores, ou seja, após a
apuração do lucro líquido e após os ajustes devidos. Em outras palavras, a
acusação fiscal não tem como fundamento o erro na determinação do período
base de qualquer elemento que compõe o lucro, ou mesmo erro no
reconhecimento do lucro, mas sim na apuração da base de cálculo do tributo, em
razão do erro na redução dessa base de cálculo para fins de cálculo do tributo.”
Assim, ainda que o procedimento do contribuinte tenha causado o efeito
econômico apontado, este procedimento não pode ser caracterizado como a
postergação prevista na legislação de regência, não sendo aplicável ao caso a
Súmula CARF no 36.
No âmbito da aplicação da multa de mora, argumenta que a discussão judicial da
exigência não a exclui, vez que o art. 63 da Lei no 9.430/96 exclui do lançamento apenas a multa
de ofício, mormente tendo em conta que o art. 84 da Lei no 8.981/95 não trazer qualquer exceção,
quanto à aplicação da multa de mora, para o caso de eventual suspensão da sua exigibilidade.
Requer, dessa forma, que seja negado provimento ao recurso especial da
Contribuinte e mantido o acórdão recorrido nos pontos questionados.

VOTO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Com respeito à primeira matéria arguida pela Contribuinte, importa inicialmente
bem delimitar os contornos da divergência jurisprudencial demonstrada.
O caso presente contempla peculiaridades, vez que o recurso voluntário interposto
em 29/12/2006 somente foi apreciado, em seu mérito, em 10/12/2021, dado o primeiro percurso
do contencioso administrativo tributário ter se limitado, neste Conselho, à definição da regra
decadencial em face do lançamento formalizado em 11/03/2002.
É neste contexto que a defesa deixa de invocar a Súmula CARF no 36, aprovada
apenas em 08/12/2009, apesar de referir circunstância fática no sentido de que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior, ao assim alegar:
Com efeito, conforme mencionado, a Recorrente utilizou em 1996 seu saldo de
base negativa da CSLL, acumulado até 31/12/1994, sem respeitar o limite legal de
30% do lucro apurado. Já nos anos de 1997, 1998 e 1999, a Recorrente não esteve
sujeita à incidência do tributo, uma vez que não apresentou base de cálculo
tributável. Nos anos de 2000 e 2001, por sua vez, a Recorrente apurou CSLL a
pagar e efetuou os recolhimentos, como se pode observar pela análise das anexas
DIPJ (doc. 05)
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
16
Para se opor à pretensão daí deduzida, no sentido de que o lançamento fosse
cancelado, vez que seriam devidos apenas os juros de mora e a exigência fiscal careceria de
liquidez e certeza, o voto condutor do acórdão recorrido confronta a premissa desta conclusão:
este procedimento não pode ser caracterizado como a postergação prevista no §5o do artigo 6o do
Decreto-Lei no 1.598/1977, único dispositivo legal que autorizaria o atendimento do pleito do
recorrente. Em consequência, o Colegiado a quo não se manifestou acerca das consequências
vislumbradas pela Contribuinte em face da postergação que entendeu ocorrida.
O paradigma no 1801-001.619, por sua vez, se opõe ao recorrido na decisão daquela
premissa, invocando a Súmula CARF no 36 e afirmando que o debate de mérito sobre a questão
jurídica da possibilidade da caracterização como postergação de pagamento, tem solução
estabelecida. Na sequência, o outro Colegiado do CARF passa a definir em que medida os
pagamentos posteriores ao ano-calendário 1998, revelam postergação imputável ao lançamento
dos presentes autos, analisando a prova dos autos e atribuindo-lhe consequências, qual seja, a
apropriação de tal postergação (com cálculo proporcional de eventuais juros e multa de mora)
para reduzir o crédito exigido no lançamento de IRPJ examinado nestes autos. Como nesta
segunda parte não há decisão no acórdão recorrido, a divergência jurisprudencial demonstrada
somente alcança a premissa quanto à possibilidade da caracterização como postergação de
pagamento.
O paradigma no 1401-001.397, apesar de ressalvar que o caso que se cuida não
trata de forma estrita de “inobservância de regime de competência na escrituração de receitas,
custos ou despesas”, reconhece razoável aplicar os efeitos da postergação nos lançamentos
referentes à compensação de prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL na apuração do lucro líquido
ajustado superior a 30%, quando o contribuinte demonstra que nos anos-calendários seguintes
houve lucro e foi tributado, cuja compensação, respeitado o limite para utilização, observaria o
prejuízo/base negativa a maior utilizados antecipadamente, na forma consolidada na Súmula
CARF no 36. Em linha com o paradigma anterior, o outro Colegiado do CARF também aprecia a
prova e conclui que deve ser ajustado o quantum devido ao valor que deve ser cobrado
considerando os efeitos apenas da postergação no pagamento do imposto, nos termos do Parecer
COSIT no 2/96.
Veja-se que ambos os paradigmas divergem da pretensão da Contribuinte, expressa
em recurso voluntário, no sentido de que o lançamento seja cancelado porque somente seriam
devidos apenas os juros de mora e caberia à autoridade lançadora determinar esta exigência com
liquidez e certeza. Contudo, ausente decisão no recorrido acerca destas alegações, não é possível
afirmar que elas foram implicitamente rejeitadas e que os paradigmas apresentados se prestariam
a submeter, a este Colegiado, a definição, também, acerca da validade do lançamento aqui
formalizado diante da possibilidade da caracterização como postergação de pagamento.
Note-se, inclusive, que a Contribuinte pede, neste primeiro ponto, que seja aplicado
o posicionamento emanado da Súmula CARF no 36, reconhecendo-se a ocorrência de postergação
do pagamento de CSLL no caso em foco, com o consequente cancelamento integral do lançamento
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
17
fiscal, e nesta segunda parte, além de inexistir decisão no acórdão recorrido, os paradigmas
apresentados também não endossam a pretensão recursal.
Por tais razões, importa CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial para
apreciação, apenas, da possibilidade de ocorrência de postergação no presente caso.
Na segunda matéria, a Contribuinte indica seu prequestionamento nos seguintes
termos:
Por fim, ante o exposto, é importante mencionar que, não obstante a multa de
ofício ou mora não tenha sido lançada, a Autoridade Fiscal e a C. Turma Julgadora
mantiveram a exigência de multa de mora.
Conforme devidamente demonstrado durante o processo administrativo em
questão, a multa de mora não é objeto do presente processo, pois sua exigência
na guia DARF, bem como no extrato com o valor correspondente a 30% do débito
exigido, para fins de arrolamento de bens, configura inequívoca cobrança,
decorrente única e exclusivamente do auto de infração objeto do presente
processo administrativo.
Mas, depois de referir a ementa do paradigma no 202-16.794, a Contribuinte deduz
argumentação sob outro viés, afirmando que a multa moratória, caso fosse aplicável, deveria
constar no lançamento fiscal efetuado por meio do auto de infração, classificando de inovadora a
resposta do Colegiado a quo, no sentido de que o lançamento na forma do art. 63 da Lei no
9.430/96 somente traz previsão de exclusão da multa de ofício, e que o art. 84 da Lei no 8.981/95
não cogita de exclusão de multa de mora na hipótese presente.
De toda a sorte, ao final da demonstração da divergência jurisprudencial, a
Contribuinte conclui que:
Portanto, o “lançamento” da multa de mora que se verifica no cálculo da Receita
Federal é totalmente ilegal e inoportuno, devendo ser afastado, de forma
expressa, por esta E. CSRF.
A mesma conclusão constou do recurso voluntário, a partir da constatação de que a
Secretaria da Receita Federal manteve a exigência de multa de mora. De fato, em diligência à
Delegacia da Receita Federal, a Recorrente obteve extrato referente ao cálculo do débito para fins
recursais, atualizados até dezembro de 2006, no qual consta multa correspondente a 20% do
principal lançado (doc. 02).
Diante de tais circunstâncias, a Contribuinte deduzira sua defesa em duas linhas: i)
descabe penalidade se não há infração, dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado e o disposto especificamente no art. 63, §2o da Lei no 9.430/96; ii) a multa de mora foi
inequivocamente incluída para cálculo do arrolamento recursal, a evidenciar que o “lançamento”
promovido deve ser afastado porque ilegal e inoportuno, como expresso no paradigma agora
invocado.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
18
O Colegiado a quo, porém, decidiu a alegação sob a cogitação de eventual cobrança
do presente crédito tributário, pautando-se na regra geral de cabimento da multa moratória (art.
84 da Lei no 8.981/95), sem enfrentar o disposto no art. 63, §2o da Lei no 9.430/96. Nada foi dito
com respeito, especificamente, ao “lançamento” da multa de mora que se verifica no cálculo da
Receita Federal para fins de garantia recursal.
Em embargos de declaração, a Contribuinte não suscitou o contexto fático
específico arguido em recurso voluntário, com respeito ao cálculo da exigência para fins de
garantia recursal, limitando-se a reiterar que seria ilegal e inoportuna a cobrança após o acórdão
da DRJ, mas isto para enfatizar a necessidade de lançamento para cobrança daquele encargo.
Concluiu, assim, pela existência de contradição porque:
Além de corroborar para a manutenção da referida multa, o acórdão embargado
cometeu verdadeira contradição ao inovar no fundamento legal para exigência da
multa. O trecho destacado evidencia a incoerência do acórdão na análise da multa
de mora, razão pela qual também merece ser corrigido.
A rejeição dos embargos em exame de admissibilidade se deu, neste ponto, porque:
Por fim, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em contradição, por ter
fundamentado a exigência da multa de mora no artigo 84 da Lei n. 8.981/99.
Defende a interessada que o acórdão teria inovado o fundamento legal da exação.
Contudo, sabe-se que a contradição que desafia embargos deve ocorrer entre a
decisão e seus fundamentos, e não entre o que restou decidido e a interpretação
jurídica almejada pelas partes, como quer a interessada no presente caso.
Reitera-se que os embargos não são meio hábil para o reexame de matérias já
apreciadas e decididas, conforme entendimento recorrente dos tribunais
superiores (destacaremos):
[...]
No que tange à multa de mora, verifica-se que o racional apresentado pelo voto
condutor é claro e consistente com as premissas adotadas, de sorte que inexiste
qualquer contradição na decisão, como se pode observar dos excertos a seguir
transcritos (destacaremos):
[...]
Não há, portanto, como acolher a pretensão deduzida pela Embargante.
A rejeição dos embargos, portanto, nada adicionou aos fundamentos do acórdão
recorrido.
Diante da arguição deduzida em recurso voluntário e a pretensão final expressa em
recurso especial, no sentido de que o “lançamento” da multa de mora que se verifica no cálculo da
Receita Federal é totalmente ilegal e inoportuno, devendo ser afastado, e tendo em conta a
imprecisão dos embargos opostos, impõe-se compreender que a divergência jurisprudencial aqui
suscitada não diz respeito à aplicação de multa de mora em eventual cobrança do presente crédito
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
19
tributário, como decidido no acórdão recorrido, mas apenas à sua inclusão no cálculo promovido
para fins de garantia recursal.
Ocorre que, sob esta ótica, não há decisão a ser confrontada no acórdão recorrido,
como demonstrado.
O exame de admissibilidade negou seguimento à matéria vislumbrando dificuldade
semelhante neste ponto, mas sob a ótica do paradigma, que decidiu tão-somente para excluir a
multa de mora no cálculo do arrolamento.
Esclareça-se que o paradigma no 202-16.794 não trouxe as razões para a decisão,
invocada pela Contribuinte, de dar provimento ao recurso tão-somente para excluir a multa de
mora no cálculo do arrolamento, mas houve embargos e no Acórdão no 202-18.934
complementou-se que:
Assiste razão à embargante. Efetivamente a matéria foi ventilada no recurso
voluntário, citada nos fundamentos do acórdão, porém não foi analisada.
A matéria não constou originariamente da impugnação, mesmo porque até então
não havia sido inserida nos autos. A exigência da multa de mora sobre o crédito
tributário lançado somente surgiu no momento em que intimada a recorrente
para conhecer a decisão proferida na primeira instância julgadora.
Pelas regras do direito processual brasileiro, são permitidas as novas questões de
fato sempre que a parte demonstre que lhe foi impossível suscitá-las na primeira
instância, seja porque o fato ocorrera depois de encerrada a instrução probatória,
quando o processo se encontrava concluso para sentença, seja porque, tendo o
fato se verificado antes, a parte ignorava sua ocorrência.
Suprindo a referida omissão, aprecio a matéria.
O § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96 dispõe:
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição."
Estando a matéria da lide aventada no recurso voluntário, em razão da inclusão
da penalidade moratória no Darf anexo à intimação para recolhimento da
contribuição (fl. 74), impõe-se a apreciação dos argumentos de resistência.
Interessante observar que no Demonstrativo de Débito (fl. 73), que também
acompanhou a referida intimação, a coluna relativa à descriminação do Saldo da
Multa não apresenta qualquer valor, estando reduzida a zero.
Portanto é de se atribuir a inclusão da exigência a um equívoco da autoridade
administrativa, uma vez que o Darf emitido está em total desarmonia com a regra
legal do § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
20
Em conclusão, inclui-se no acórdão embargado a presente fundamentação para
afastar a exigência de multa de mora sobre o tributo lançado nos autos, uma vez
que o mesmo encontra-se protegido por medida judicial.
Como é consabido, a tutela antecipada constitui medida liminar protetiva
expedida pelo Poder Judiciário, tal qual a liminar em mandado de segurança.
Consoante dispõe o dispositivo legal acima citado, a multa de mora somente será
cabível se o tributo, sendo considerado devido, for recolhido após transcorrido o
prazo de 30 dias da decisão judicial que assim dispuser.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para suprir a
omissão quanto à exigência de multa de mora sobre o crédito tributário lançado
de oficio, mantendo-se o resultado do julgamento.
Como a Contribuinte não apontou essa complementação em seu recurso especial, o
exame de admissibilidade não vislumbrou esta fundamentação no paradigma e concluiu não ser
possível o cotejo entre aquela decisão e o acórdão recorrido para fins de verificação da existência
de divergência jurisprudencial. Em sede de agravo admitiu-se que, mesmo carente de
fundamentação, o paradigma no 202-16.794 evidenciaria decisão no sentido de exclusão da multa
de mora no cálculo para arrolamento de bens. Contudo, em face daquela decisão em embargos
contra o paradigma, confirma-se que o recorrido não debate a questão suscitada em recurso
voluntário e renovada em recurso especial, mas sim afirma o cabimento da multa moratória
genericamente.
Importante notar que possivelmente o fato de o recurso voluntário interposto em
29/12/2006 somente ter sido apreciado, em seu mérito, em 10/12/2021, novamente afetou, no
acórdão recorrido, o alcance do inconformismo da Contribuinte no ponto ora renovado, vez que a
garantia recursal não mais é exigida e, inclusive, nestes autos, o depósito recursal já havia sido
levantado em face da arguição de que no dia 10/04/2007 foi publicado o resultado do julgamento
da ADIN no 1976, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu com efeito “erga
omnes” a inconstitucionalidade do artigo 33, §2o, do Decreto nֻ o 70.235/72, com a redação dada
pela Lei no 10.522/2002, afastando a obrigatoriedade de realização não só de arrolamento de
bens, mas também de depósito extrajudicial de realização não só de arrolamento de bens, mas
também de depósito extrajudicial no montante de 30% (trinta por cento) da dívida mantida,
conforme e-fls. 492/506.
De todo o exposto, conclui-se que: i) o acórdão recorrido não adentrou à questão
específica de que o “lançamento” da multa de mora que se verifica no cálculo da Receita Federal é
totalmente ilegal e inoportuno, devendo ser afastado e os embargos contra ele opostos não
suscitaram qualquer complementação neste sentido; ii) o paradigma não examinou
genericamente a aplicação de multa de mora em eventual cobrança de crédito tributário
constituído com suspensão da exigibilidade, somente se manifestando quanto à sua inclusão no
cálculo promovido para fins de arrolamento recursal; e iii) no ponto em que poderia haver alguma
aproximação entre os acórdãos comparados, a Contribuinte não tem mais interesse processual,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
21
vez que a garantia recursal em questão deixou de ser exigida e, inclusive, já foi levantado o
depósito correspondente.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na segunda matéria.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito da primeira matéria, tem-se que a Súmula CARF no 36 expressamente
afirma a possibilidade de ocorrência de postergação no presente caso:
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que
implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
Esta Conselheira já se manifestou no voto condutor do Acórdão no 9101-004.2121
acerca da repercussão diferenciada da postergação, na forma da Súmula CARF no 36:
A matéria em questão é objeto da Súmula CARF no 36:
Súmula CARF no 36 A inobservância do limite legal de trinta por cento para
compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando
comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em
razão dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza
postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da
exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22679, de 19/10/2006 Acórdão no 105-16138, de
08/11/2006 Acórdão no 105-17260, de 15/10/2008 Acórdão no 107-09299,
de 05/03/2008 Acórdão no 108-09603, de 17/04/2008
Nestes termos, é válido interpretar que referido enunciado, ao condicionar a
exclusão da parcela paga posteriormente à comprovação pelo sujeito passivo que
o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, afasta a possibilidade de se imputar ao Fisco o dever de aferir eventuais

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram quanto a exclusão de eventuais parcelas postergadas os conselheiros André
Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, bem como os conselheiros Luis Fabiano Alves
Penteado (relator) e Cristiane Silva Costa que mantinham o cancelamento integral da exigência.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
22
compensações futuras dos prejuízos ou das bases negativas disponibilizados com
a glosa, cabendo ao sujeito passivo prová-las ao longo do processo administrativo.
De fato, veja-se o que expressam os paradigmas da referida súmula:

Acórdão no 103-22.679:
No que se refere à questão da postergação do pagamento da CSLL, a
princípio assistiria razão ao demandante. Realmente, qualquer fato que
tenha impacto na apuração do tributo em diversos períodos, deve ser
analisado com a abrangência requerida por tal circunstância. Inclui-se nessa
categoria a limitação à compensação de prejuízos ou base de cálculo
negativa da CSLL em 30%. A limitação implica no direito à utilização em
períodos futuros dos valores não compensados pela trava imposta. Se o
sujeito passivo, ainda que indevidamente, compensou o saldo negativo da
CSLL sem respeitar as limitações impostas pela norma, ele também deixou
de exercer esse direito.
Com isso, o descumprimento da legislação resulta, no presente caso, na
postergação do pagamento da contribuição para período de apuração
posterior ao que seria devida. Caberia a consideração de eventuais valores
da CSLL apurados a maior pelo sujeito passivo em períodos subseqüentes,
em decorrência da diminuição ou esgotamento da base de cálculo negativa
a compensar nesses períodos, em função de seu comportamento anterior.
[...]
Por outro lado, não se pode olvidar que só é possível falar em diferença de
tributo (no caso, CSLL) se o sujeito passivo apurar contribuição devida em
períodos posteriores. Na hipótese contrária, não haveria direito de
compensação a ser exercido em períodos futuros o que implicaria na
exigência da contribuição postergada em sua totalidade.
Apesar da recorrente argüir esse direito na peça recursal, não trouxe aos
autos qualquer documento que permita atestar o resultado auferido em
períodos posteriores e de que forma afetariam a presente exigência. Com
isso, não foi comprovada a existência de resultados compensáveis em
exercícios posteriores, restando improcedentes as alegações suscitadas.

Acórdão no 105-16.138:
Porém, no recurso voluntário traz o mesmo pleito, agora sob o manto da
postergação, que tem como principal característica a ocorrência do
recolhimento do tributo em período posterior àquele em que deveria ter
sido recolhido, mas antes do encerramento da ação fiscal. Isso com apoio no
art. 6°, § 3°, do Decreto-lei n° 1.598/771, como invocado (fls. 211).
O dispositivo está interpretado no âmbito administrativo pelo PN Cosit n°
02/1996 que assume a importância de norma impositiva com relação aos
procedimentos fiscalizatórios.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
23
A análise dos efeitos fiscais do procedimento da fiscalizada indica
claramente que ao proceder à dedução integral dos prejuízos em 1995,
deixou de fazê-lo em períodos posteriores, já que estava zerado o valor a
compensar, ou ao menos estava baixado do saldo a compensar o montante
compensado.
Tendo ocorrido a fiscalização em 1999, a fiscalização obediente ao comando
do PN 2/96 deveria ter recomposto os valores relativos aos anos de 1995 a
1998 procedendo à verificação do valor dos tributos recolhidos a título de
IRPJ e CSLL para constatar se houvera efetiva postergação ou insuficiência
de recolhimento.
Não o fez, maculando o lançamento, sendo de se examinar se ocorreram os
efeitos da postergação, matéria não oferecida ao judiciário.
A recorrente trouxe, na impugnação, a declaração de rendimentos do ano
de 1996 (fls. 120 a 137), na qual baseou seu pedido inicial, e mais a DIPJ
2000 do ano de 1999, no curso do qual ocorreu a fiscalização.
Na declaração do ano de 1996 se observa que a empresa apresentou um
lucro real de R$ 2.167.406,28 sem ter procedido à compensação de
prejuízos (fls. 126).
Se saldo de prejuízos acumulados tivesse, poderia ter deduzido 30% desse
montante, ou R$ 650.221,88.
Ainda, a fls. 130, consta o valor de R$ 2.432.828,06 de base tributável da
CSLL, da qual apenas 30%, ou R$ 729.848,42 poderiam ser aproveitados sob
a rubrica de compensação de bases negativas anteriormente formadas.
Nesse ano pouco importa o montante do IRPJ e CSLL recolhidos, uma vez
que os recolhimentos corresponderam a mera antecipação e o tributo
devido ao final do período decorreu da tributação do lucro real ou da base
da CSLL apurados, sendo os excessos restituídos ou compensados com
débitos futuros.
Não comprovou a recorrente ter havido a possibilidade concreta de
compensações nos anos de 1997 e 1998, períodos encerrados
anteriormente à ação fiscal.
O resultado fiscal de 1999 também não pode ser aproveitado, uma vez que
o mecanismo de postergação se considera a posição fiscal no momento da
fiscalização, sob pena de caracterização da insuficiência de recolhimento,
situação diferente da postergação.
[...]
Não se deu a postergação com relação ao valor total da glosa, porém parte
da glosa foi efetivamente tributada e consequentemente os tributos foram
recolhidos posteriormente e antes da ação fiscal, sobre os valores acima
apontados.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
24
A jurisprudência acerca da matéria inicialmente entendeu que a simples não
recomposição dos resultados era suficiente para o cancelamento da
exigência, porém evoluiu no sentido de que a postergação somente seria
aceita com resultado efetivo nos casos em que a empresa comprovasse
objetivamente sua ocorrência, trazendo ao processo os demonstrativos que
comprovassem o recolhimento posterior ao diferimento inicial e anterior à
ação fiscal.
No presente caso os elementos constantes do processo somente permitem
aferir que parcela da glosa poderia provocar redução de tributo em
momento posterior, o que permite apenas acolher parcialmente a tese.
Assim, é de se prover parcialmente o recurso com relação a este item.

Acórdão no 105-17.260:
Na medida em que, ao constituir os créditos tributários, a autoridade fiscal
promoveu a compensação dos prejuízos fiscais e das bases negativas ao
limite de trinta por cento, a Recorrente protesta pela aplicação do
tratamento previsto no Parecer Normativo n° 02/96.
É certo que a inobservância do limite de trinta por cento na compensação
de prejuízos fiscais e bases negativas pode revelar, tão-somente,
postergação do pagamento do imposto, vez que, como alegado pela
Recorrente, a antecipação da redução da base de cálculo decorrente de tal
procedimento guarda semelhança com o registro antecipado de uma
despesa. Porém, tanto em uma situação como na outra, cabe ao
contribuinte demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, que o
imposto que deixou de ser pago em um período foi, em período
subseqüente, devidamente quitado em razão da superveniência de
resultados fiscais positivos.
Assim, para que o argumento da Recorrente pudesse ser recepcionado, seria
necessário que ela trouxesse aos autos comprovação inequívoca de que o
imposto que deixou de ser pago relativamente ao ano-calendário foi, em
período subseqüente e antes do lançamento de oficio, devidamente quitado,
fato esse que não se constata nos presentes autos.

Acórdão no 107-09.299:
Argumenta que ocorreu a postergação do pagamento de parte do imposto
exigido nos anos-calendário de 1997 e 1998 e discute a exigência dos juros
de mora calculados pela Taxa Selic. Pede o cancelamento da exigência
fiscal, ou sua redução calculando-se os efeitos da postergação, ou ainda a
realização de diligência para confirmação do critério utilizado no cálculo da
postergação.
O doc. de fls. 422 apresentado com a impugnação demonstra o cálculo da
postergação e indica que foi postergado o valor de R$ 355.443,85. Também
foram juntadas cópias das DIPJ dos anos-calendário de 1997 e 1998.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
25
Da jurisprudência, cito o acórdão n° 108-08862, de 25.05.2006, da mesma
empresa, relativo à exigência da CSLL do mesmo exercício, que excluiu da
exigência os valores postergados.
Dessa forma deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 355.443,85
indicado às folhas 422.

Acórdão no 108-09.603:
Por fim, resta resolver a questão quanto à postergação do imposto devido.
A própria diligência conclui que houve postergação do IRPJ em 1996 (fls.
341), visto que, conforme relata a diligência, nos períodos seguintes à
lavratura do auto de infração, a empresa não se utilizou do saldo
remanescente de prejuízo fiscal, tendo efetuado os pagamentos do IRPJ
apurados nas respectivas DIPJ's, tanto nas estimativas mensais como nos
ajustes anuais.
Também como resultado da mesma diligência (fls. 340/341), já no ano-
calendário de 1997, a empresa apresentou lucro real que permitiria a
compensação de saldo remanescente de prejuízo fiscal, que não pôde ser
compensado no ano-calendário de 1996. Logo, o imposto não recolhido em
1996, foi pago (principal) no ano-calendário de 1997.
Ora, partindo do relato da própria diligência, concluo que o prejuízo
causado ao erário público é apenas quanto ao efeito da postergação.
Demonstrado no presente caso, que existe hipótese de postergação, sendo
certo que existe pagamento no ano seguinte, entendo que o lançamento
deve ser restrito à postergação. Todavia, não é possível alterar o
lançamento após o prazo decadencial, razão pela qual o lançamento ao
qual se aplicaria os efeitos da postergação deve ser totalmente cancelado.
Tais excertos, ao validarem a exigência quando o sujeito passivo não faz prova da
postergação, e reduzi-la quando há evidências neste sentido, demonstram que
não só incumbe ao sujeito passivo provar a postergação, mas também deixam
patente que neles não há um alinhamento quanto à forma a ser observada na
demonstração de tais ocorrências. Basta ver que no precedente no 108-09.603 a
apuração foi feita em sede de diligência, constando em seu relatório a
determinação de que fossem juntadas aos autos as DIPJ ́s dos anos-calendário
imediatamente posteriores a 1996 e até 2000, com os comprovantes de
recolhimento do imposto, a indicar que o sujeito passivo não havia apresentado
tais documentos em sua defesa. Já o precedente no 105-17.260 demanda
comprovação inequívoca de que o imposto que deixou de ser pago relativamente
ao ano-calendário foi, em período subseqüente e antes do lançamento de oficio,
devidamente quitado, mas não especifica quais elementos se prestariam a tanto.
[...]
Além disso, ao colaborar com artigo intitulado “O benefício fiscal da depreciação
acelerada e a análise da postergação do imposto: aspectos técnicos-probatórios”, integrado à obra
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
26
“Eficiência Probatória e Atual Jurisprudência do CARF” 2, esta Conselheira assim expôs o
regramento legal que incide nas circunstâncias presentes, ao analisar a repercussão da
postergação no âmbito de ajustes ao lucro líquido:
Relevante ter em conta que, ao disciplinar os ajustes ao lucro líquido, o Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, no mesmo art. 6o, veicula de forma diferenciada os direitos
e deveres atribuídos aos sujeitos passivos:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional
(art. 11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção
monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação
do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, devam ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido
do exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que
não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do
exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
[...]

2 BOSSA, Gisele Barra (Coord). São Paulo: Editora Almedina, 2020. p. 317 e seguintes.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
27
Nestes termos, enquanto as adições “devem” ser promovidas, as exclusões e
compensações “podem” ser realizadas. Ou seja, o sujeito passivo pode optar por
não promover uma exclusão, e manter integrada ao lucro tributável a receita
contabilizada, bem como deixar de aproveitar prejuízo fiscal para reduzir o lucro
tributável do período. Apenas que o exercício destas faculdades não deve se
prestar como meio para vantagens indevidas, como vislumbrado, por exemplo,
quando a compensação de prejuízos fiscais se sujeitava a limite temporal e a
realização apenas formal da reserva de reavaliação poderia antecipar a formação
de lucro e evitar a prescrição dos prejuízos acumulados, hipótese que motivou o
regramento assim consolidado no Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 1.041, de 1994 - RIR/94:
Art. 503. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um
período-base, encerrado até 31 de dezembro de 1991, com o lucro real
determinado nos quatro anos-calendário subseqüentes (Decreto-Lei n°
1.598/77, art. 64).
Art. 504. O prejuízo fiscal apurado em um mês do ano de 1992 poderá ser
compensado com o lucro real de períodos-base subseqüentes (Lei n°
8.383/91, art. 38, § 7°). Art. 505. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1°
de janeiro de 1993 poderão ser compensados com o lucro real apurado em
até quatro anos-calendário, subseqüentes ao ano da apuração (Lei n°
8.541/92, art. 12).
[...]
Art. 512. A contrapartida da reavaliação de bens somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos fiscais, quando ocorrer a efetiva
realização do bem que tiver sido objeto da reavaliação (Lei n° 7.799/89, art
40).
Sob a mesma inspiração está a orientação contida na Instrução Normativa SRF no
51, de 19953:
Art. 26. Para efeito de determinação do lucro real, as exclusões do lucro
líquido, em anos-calendário subseqüentes ao em que deveria ter sido
procedido o ajuste, não poderão produzir efeito diverso daquele que seria
obtido, se realizadas na data prevista.

3 No mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 11, de 1996:
Art. 34. Para efeito de determinação do lucro real, as exclusões do lucro líquido, em período-base subseqüente àquele
em que deveria ter sido procedido o ajuste, não poderão produzir efeito diverso daquele que seria obtido, se
realizadas na data prevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança, inclusive:
a) a parcela dedutível em cada ano-calendário, correspondente à diferença da correção monetária complementar
IPC/BTNF relativa aos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1989 (art. 426, § 1o, do RIR/94 e art. 40, § 2o,
do Decreto no 332, de 4 de novembro de 1991);
b) a parcela dedutível em cada ano-calendário, correspondente ao saldo devedor da diferença de correção monetária
complementar IPC/BTNF (art. 424 do RIR/94).

Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
28
§ 1o As exclusões que deixarem de ser procedidas, em ano-calendário em
que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal, terão o mesmo
tratamento deste.
§ 2o O disposto neste artigo alcança, inclusive:
a) a parcela dedutível em cada ano-calendário (art. 426, § 1o, do RIR/94),
correspondente à diferença da correção monetária complementar IPC/BTNF
relativa aos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1989 (art. 40,
§ 2o, do Decreto no 332, de 4 de novembro de 1991);
b) a parcela dedutível em cada ano-calendário (art. 424 do RIR/94),
correspondente ao saldo devedor da diferença de correção monetária
complementar IPC/BTNF.
No cenário assim delineado constata-se que, se a infração identificada resulta na
possibilidade de uma exclusão ou compensação em período futuro, ou mesmo na
reversão de uma adição, a autoridade lançadora não opera sozinha no
reconhecimento de eventual postergação, porque o sujeito passivo deve
manifestar seu interesse em promover o ajuste futuro e, inclusive, fazer a prova
necessária para tanto. Assim evoluiu, por exemplo, a interpretação acerca da
repercussão das glosas de compensações de prejuízos fiscais por inobservância do
limite legal de 30%4, das quais decorre o restabelecimento de prejuízos passíveis
de aproveitamento futuro, consolidada administrativamente nos seguintes
termos5:
Súmula CARF no 36 A inobservância do limite legal de trinta por cento para
compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando
comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em
razão dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza
postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da

4 Limitação veiculada originalmente nos artigos 42 e 58 da Medida Provisória no 812, de 1994, convertida na Lei no
8.981, de 1995, e atualmente prevista na Lei no 9.065, de 1995:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, apurada a partir do encerramento do
ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
da referida contribuição social, determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
5
Neste sentido, o voto vencedor do Acórdão no
9101-004.212,
disponível
em
www.
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
29
exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22679, de 19/10/2006 Acórdão no 105-16138, de
08/11/2006 Acórdão no 105-17260, de 15/10/2008 Acórdão no 107-09299,
de 05/03/2008 Acórdão no 108-09603, de 17/04/2008
Significa dizer que, na hipótese de o sujeito passivo desrespeitar o regime de
competência contábil para fins de reconhecimento de receitas ou apropriação de
despesas, a autoridade fiscal tem o dever de perquirir as repercussões futuras
destas ocorrências, não podendo se limitar a adicionar a receita no período de
competência cabível, ou glosar a despesa equivocadamente apropriada. Este
dever, porém, não existe se a exclusão ou compensação foi promovida
indevidamente, ou a adição foi omitida. De toda a sorte, demonstrada a
vinculação das ocorrências, devem ser reconhecidos os efeitos da postergação na
apuração do tributo devido, até porque esta prova revela pagamento futuro do
tributo lançado em virtude da infração autuada.
Assim, embora não se tenha, aqui, inobservância do regime de competência
contábil, a jurisprudência administrativa está consolidada no sentido de que a inobservância do
limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL
pode ensejar postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, se comprovado pelo sujeito passivo
que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior.
O acórdão recorrido, portanto, não merece reparos quando afirma não
caracterizado o instituto previsto no §5o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977, e bem
expressa que a redução indevida da base de cálculo da CSLL no ano 1996, apontada nestes autos,
não se deu por qualquer causa prevista nesse dispositivo, quais sejam, inexatidão quanto ao
período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de
lucro. Contudo, como também lá reconhecido, é possível que o procedimento do contribuinte
tenha causado o efeito econômico apontado e, neste contexto, em observância à Súmula CARF no
36, impõe-se avaliar a prova apresentada para confirmá-lo e, em caso positivo, decidir acerca dos
efeitos arguidos em recurso voluntário.
Por tais razões, e dentro dos limites fixados no conhecimento parcial da matéria, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para admitir a
possibilidade de ocorrência de postergação no presente caso e determinar o retorno ao Colegiado
a quo para apreciação das provas e demais argumentos deduzidos, acerca do tema, em recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.038 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13808.000424/2002-09
30

Fl. 990
DF CARF MF
Original